Tribunal: TJES
Processo: 5002430-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002430-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002430-40.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão
proferido
p
or esta
Colenda
1
ª Câmara Cível que
negou
provimento ao agravo de instrumento
que interpôs contra
a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória ajuizada por Itaú Unibanco S/A pleiteando a anulação d
e uma
multa administrativa que lhe foi aplicada pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -
PROCON/
ES
, bem como a desconstituição da certidão de dívida ativa
emitida
para
a
cobrança da aludida multa
,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”

arguida
pelo
embargante

Sustenta que: (1) o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se pretende a anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES; e (2) o fato da aludida multa ter sido inscrita em dívida ativa não justifica a sua inclusão no polo passivo da ação.

Requer o provimento do recurso para que seja sanado o erro material apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002430-40.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO
ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO
PROCON
ESTADUAL

C/C PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EMITIDA PARA A COBRANÇA DO VALOR ARBITRADO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA RESPONDER À PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
s
condições da ação são
aferidas
com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade
passiva

“ad causam”
,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato,
de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor
ou pelo cumprimento da obrigação pleiteada
.

2.
O Estado do Espírito Santo,
em regra,

não
tem
legitimidade para figurar no polo passivo das
ações em que se pretende a anulação de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES,
eis que
tal órgão
tem
natureza jurídica de autarquia
estadual
dotad
a

d
e autonomia técnica, administrativa e financeira,
circunstância que lhe confere capacidade jurídica para responder
pelos próprios atos
(
LC Estadual nº 373/06,
art. 4º).

3
.
N
as hipóteses em que o valor da multa já foi inscrito em dívida ativa e o autor da ação pretende a desconstituição do título executivo, o Estado deverá figurar no polo passivo da ação, pois é quem tem competência para anular ou cancelar a inscrição.

4. Como
a pretensão deduzida pelo agravado na inicia
l
da ação que tramita em 1ª Instância
não se restringe à
anulação da multa administrativa
aplicada pelo PROCON/ES
,
tendo cumulado
o
pedido de
desconstituição da CDA emitida pelo
Estado do Espírito Santo
para a cobrança do valor
da multa,
tem
legitimidade
o ente federativo
para
resistir às
pretens
ões

deduzidas
.

5.
Recurso desprovido”.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5002430-40.2020.8.08.0000, Rel. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/02/2021 e publicado em 26/02/2021)

Verifica-se que o aludido acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por negar provimento ao agravo de instrumento, ressaltando que nas hipóteses em que o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES já foi inscrito em dívida ativa e o autor da ação pretende a desconstituição do título executivo, o Estado deverá figurar no polo passivo da ação, pois é quem tem competência para anular ou cancelar a inscrição.

Averbou, ainda, que
a pretensão deduzida pelo
embargado
na inicia
l
da ação que tramita em 1ª Instância
não se restringe à
anulação da multa,
tendo cumulado
o
pedido de
desconstituição da CDA emitida pelo
Estado do Espírito Santo
,
não havendo que se cogitar a existência de erro material nesse sentido
.

As alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões decidas no julgamento
do agravo de instrumento
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Destarte
,
ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material [...] ”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15 [...]”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002430-40.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e concluído por negar provimento ao recurso, ressaltando que nas hipóteses em que o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES já foi inscrito em dívida ativa e o autor da ação pretende a desconstituição do título executivo, o Estado do Espírito Santo deverá figurar no polo passivo da ação, pois é quem tem competência para anular ou cancelar a inscrição, não há que se cogitar a ocorrência de erro material.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 18 de maio 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.